Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE agravo de Instrumento PROCESSO No 0701802-88.2021.8.07.0000 agravANTE(S) QUEDINA MARTINS ROCHA agravADO(S) ESTER MARIA BORGES RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quedina Martins Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ester Maria Borges, na fase de saneamento e organização do processo, concedeu “à ré prazo de até 30 dias, já computada a dobra legal a que faz jus a Defensoria Pública que a assiste, para que externar a sua concordância, ou não, às alterações da causa de pedir pretendidas pela autora”. A parte autora, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração no ID 81201492, o qual sequer foi conhecido pelo douto Juízo de origem, conforme ato judicial de ID 81236303. Em suas razões recursais (ID 22584908), agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, “de ação em que a agravante busca resilição do contrato de compra e venda, tendo em vista que o imóvel já era ocupado por terceiro; a metragem acordada era de 2000m2 no entanto a agravante descobriu que o imóvel somente media 1600m2; o contrato foi adulterado, de forma que as folhas que contém a metragem do imóvel foi substituída (somente a folha que compreende as assinaturas é correta); uma cópia do contrato (adulterado) foi entregue posteriormente a agravante; somente a agravada possui os originais; a agravada aproveitou-se da relação de confiança com a agravante (faz uso contínuo de medicação) e, mediante fraude, vendeu o bem por valor muito acima de mercado”. Diz que “a defesa técnica somente teve conhecimento de todas as informações que compõe o feito posteriormente ao ajuizamento, em conversa com a filia da agravante. A agravante sofre com sérios problemas de saúde, inclusive depressivos e mentais, e, não raro, não se recorda dos fatos” (sic). Anota que, após “a apresentação da Contestação pela agravada, a agravante obteve conhecimento de todos os fatos acima e trouxe para deliberação no feito quando se manifestou em réplica, requerendo perícia no contrato id 24255559, pg. 2,3 e 4; id 50352470 (somente a agravada possui os originais), bem como avaliação judicial do bem para auferir o valor de mercado do imóvel, tendo em vista que, mediante fraude, ocorreu a venda por valor muito superior ao de mercado”. Assegura que, “em manifestação posterior, em Réplica da agravada (pt. id 54297300, pg. 2), a agravada rebateu as alegações de falsidade do contrato e informou que os originais encontram-se com ela a disposição para a realização da perícia, evidenciando sua anuência”. Pontua que a recorrida teria anuído com a realização da prova técnica vindicada, o que tornaria desnecessária a medida adotada pelo Juízo de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre a suposta imprescindibilidade, para julgamento do mérito, da produção de prova pericial, da avaliação do imóvel discutido nos autos de origem, bem como do deferimento da prova oral pleiteada. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reconhecida a anuência da agravada com a alteração da causa de pedir, bem como determinada a realização de perícia no contrato firmado entre as partes e a avaliação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, a agravante se insurge contra decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, que, reputando alterada pela ora agravante a causa de pedir declinada na petição inicial, concedeu à ré prazo para manifestar sua concordância quanto a isso. Confira-se, por pertinente, o inteiro teor do ato judicial objurgado: Porque teria adquirido da ré imóvel cuja posse estaria sendo exercida por terceiro estranho ao negócio jurídico "sub judice", postula a autora, manejando esta ação, a rescisão do respectivo contrato de compra e venda e a restituição dos valores por ela já adimplidos. A ré, citada, impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, rechaça, de forma especificada, os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte adversa. Deduz, ainda, pedido reconvencional de cobrança das prestações remanescentes por elas pactuadas no contrato "sub judice". É o que cumpre relatar. Segundo a jurisprudência do TJDFT, a concessão da gratuidade de justiça prescinde da comprovação da miserabilidade da parte que a pleiteia. Ademais, a ré não demonstrou, diante do contexto sócio-econômico por ela vivido, que a autora teria condições de adiantar as custas e despesas processuais referentes à demanda sem prejuízo à sua subsistência, motivo pelo qual INDEFIRO a impugnação à gratuidade de justiça deferida a esta parte. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas, requereu a autora a realização de perícias e a oitiva de testemunhas, enquanto a ré demonstrou desinteresse pela dilação probatória. Depreende-se da inicial, contudo, que a pretensão da autora à rescisão do contrato celebrado com a parte adversa se escudou, exclusivamente, na alegação de que o imóvel seu objeto estaria sendo ocupado por terceiro, impondo-se concluir, por conseguinte, que a suposta adulteração do instrumento do contrato "sub judice", máxime porque o documento em questão já se encontrava na posse da autora por ocasião da propositura deste feito (id. 24255559), e a pretensa sobrevalorização superveniente daquele imóvel constituem inovações extemporâneas, cuja discussão nos presentes autos reclama, "ex vi" do artigo 329, inciso II do CPC, a anuência expressa da ré. Assim, a preceder outras apreciações, concedo à ré prazo de até 30 dias, já computada a dobra legal a que faz jus a Defensoria Pública que a assiste, para que externar a sua concordância, ou não, às alterações da causa de pedir pretendidas pela autora.” Esse provimento judicial, registre-se, não se inclui no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial” (4a Turma Cível, Acórdão n. 1236244, Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, julgado em 04.03.2020). Em igual sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE AJUSTES OU PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de instrumento prossiga. Para tanto, alega que a decisão sobre a redistribuição do ônus de prova tem recorribilidade imediata. 2. De acordo com o art. 357, §1o, da decisão de saneamento e de organização do processo "As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.1. Ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Tratando-se de agravo manifestamente improcedente, em votação unânime, impôe-se a aplicação de multa, aqui fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravdo ( § 4 art. 1.021 CPC). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1016236, 07022036320168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, que trata sobre a suposta imprescindibilidade da prova pericial e oral vindicada pela ora agravante, bem como acerca de eventual anuência, pela ré, acerca da alteração da causa de pedir, razão pela qual essas temáticas podem ser analisadas em eventual julgamento de recurso de apelação. Para além disso, o pedido de produção das provas vindicadas pela parte autora, ora agravante, sequer foram analisados pelo douto Juízo de origem, de modo que sua apreciação, por esta instância julgadora, neste instante, resultaria em indevida supressão de instância. A par de tal quadro, à míngua do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o douto Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora